Tribunal: TJDFT
Processo: 0735212-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. AÇÃO PRATICADA CONTRA MAGISTRADA EM VIRTUDE DE SENTENÇA CÍVEL DESFAVORÁVEL AO PACIENTE. HIGIDEZ DO ATO COATOR. AUDÁCIA E DESTEMOR. AFRONTA À ATIVIDADE ESTATAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REGIME PRISIONAL EM CASO DE CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE COM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
1. O ato coator atende o requisito de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal, apontando, o juízo, os elementos que indicam a materialidade do delito e os indícios de autoria, e se baseia em fatores concretos para destacar a necessidade de garantia da ordem pública.
2. A coação direcionada à magistrada, no exercício de suas atribuições, em decorrência de sentença cível desfavorável ao paciente, evidencia o destemor e o sentimento de impunidade, impondo-se ação mais enérgica por parte do Estado.
3. A defesa não faz prova de que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis e, ainda que fizesse não implicaria em sua imediata soltura, pois presentes os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum in libertatis.
4. Não há incompatibilidade entre a prisão preventiva e o cumprimento de eventual pena, em caso de condenação.
5. Ordem denegada.